Tribunal: TJDFT
Processo: 0733540-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FAZENDA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE 2001 E 2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O CURSO. AÇÃO AJUIZADA EM 2023. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NOMEM IURIS DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CONTEÚDO DE AÇÃO CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.

2. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes.

3. O nomem iuris da ação é irrelevante para orientar o intérprete na definição de sua natureza jurídica. Independentemente do rótulo definido na petição inicial, a verdadeira natureza da demanda será revelada a partir da análise da substância do pedido e da causa de pedir.

4. Se as autoras buscam, em primeiro lugar, o reconhecimento da preterição e, em segundo lugar, a efetivação da promoção, consectária do reconhecimento a ser promovido, torna-se evidente o conteúdo condenatório da pretensão.

5. Denominar a demanda como ação declaratória não altera o seu verdadeiro conteúdo de ação condenatória. Como ensina Arnoldo Wald: “Sempre que houver direito subjetivo ao qual corresponda um dever jurídico de outrem, há possibilidade de lesão, e o prazo, de convalescença é prescricional. Tratando-se ao contrário de uma faculdade, o prazo estabelecido é fatal, ou seja, prazo de decadência” (Direito Civil – Introdução e Parte Geral, 10a ed., Saraiva, p. 228).

6. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição.

7. Se as autoras, em 2001 e 2005, foram impedidas de participar dos concursos para promoção e pedem equiparação com os militares que ocupam cargo de subtenente ou a promoção em dois degraus do cargo que atualmente ocupam, está prescrita a pretensão que haveria de ser deduzida no prazo de 5 anos, previsto art. 1o do Decreto 20.910/1932, contados a partir da divulgação do edital de convocação para o curso de formação.

8. Precedentes: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.954.268/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.). DMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No momento em que realiza a convocação dos candidatos para se matricularem em Curso de Formação de Sargentos, a Administração Pública, deixando de convocar os demais cabos, nega-lhes o direito à promoção ao posto de terceiro sargento, uma vez que a aprovação no curso de formação é pressuposto inarredável à ascensão funcional à citada graduação. 2. Em se tratando de pretensão de promoção em ressarcimento de preterição ilegal, inicia-se a prescrição quinquenal, prevista no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, a partir da publicação da lista de convocados ao curso de formação. 3. Ajuizada a ação após o transcurso de cinco anos do citado prazo, o exercício da pretensão de promoção em ressarcimento de preterição ilegal encontra óbice na incidência da prescrição. 4. Apelação não provida. (APC 20120111587043, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a T., DJe 13/11/2015, grifei)

9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

10. Recorrentes condenadas a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$700,00 (setecentos reais) para cada uma, em atenção ao § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.